Tribunal: TJMT
Processo: 1024780-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024780-04.2023.8.11.0000
AGRAVANTES: MAURÍCIO ROVERSI e ONDINA ALVES ROVERSI
AGRAVADOS: RONALDO ROVERSI, ROSA HELENA CESNIQUE ROVERSI e MARCELO ROVERSI
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA A ADJUDICAÇÃO – EXPRESSA E ESPECÍFICA INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA QUE MANIFESTASSEM QUANTO AO PLEITO DE ADJUDICAÇÃO (ART. 876, § 1°, DO CPC) – PRECLUSÃO OPERADA (ART. 278 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Restando evidenciado dos autos de origem que os executados recorrentes foram devidamente intimados quanto ao pedido de adjudicação, nos termos do artigo 876, § 1°, do CPC, e permaneceram silentes, evidente a preclusão operada em relação à arguição das nulidades da adjudicação, conforme preleciona o art. 278 do CPC, já que deviam alegá-la em momento adequado e assim não procederam.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024780-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), MAURICIO ROVERSI - CPF: 176.511.901-49 (AGRAVANTE), ONDINA ALVES ROVERSI - CPF: 482.037.001-44 (AGRAVANTE), RONALDO ROVERSI - CPF: 208.494.351-53 (AGRAVADO), ROSA HELENA CESNIQUE ROVERSI - CPF: 429.739.451-00 (AGRAVADO), MARCELO ROVERSI - CPF: 017.170.321-92 (AGRAVADO), MIRIAM MATTIONI - CPF: 768.425.680-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA A ADJUDICAÇÃO – EXPRESSA E ESPECÍFICA INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA QUE MANIFESTASSEM QUANTO AO PLEITO DE ADJUDICAÇÃO (ART. 876, § 1°, DO CPC) – PRECLUSÃO OPERADA (ART. 278 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Restando evidenciado dos autos de origem que os executados recorrentes foram devidamente intimados quanto ao pedido de adjudicação, nos termos do artigo 876, § 1°, do CPC, e permaneceram silentes, evidente a preclusão operada em relação à arguição das nulidades da adjudicação, conforme preleciona o art. 278 do CPC, já que deviam alegá-la em momento adequado e assim não procederam.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024780-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

MAURÍCIO ROVERSI e ONDINA ALVES ROVERSI

AGRAVADOS:

RONALDO ROVERSI, ROSA HELENA CESNIQUE ROVERSI e MARCELO ROVERSI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAURÍCIO ROVERSI
e
ONDINA ALVES ROVERSI
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, Juíza de Direito
Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença no. 1003447-34.2021.8.11.0010, ajuizada por
RONALDO ROVERSI
,
ROSA HELENA CESNIQUE ROVERSI
e
MARCELO ROVERSI
, que indeferiu o pedido de nulidade da adjudicação.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que figuraram como requeridos na Ação de Regresso no. 1001906-97.2020.8.11.0010, sendo que, vencidos e em decorrência do trânsito em julgado da sentença, houve sua conversão no cumprimento em trâmite na origem.

Aduzem que indicaram bens à penhora, contudo, os exequentes nada manifestaram, apenas reiteraram o pedido de adjudicação.

Ressaltam que “
tal adjudicação encontra-se eivada de vícios que a torna nula, primeiramente por que não houve a intimação de devedor de pedido de Adjudicação, conforme determina o art. 876, § 1o do CPC”
(sic).

Registram que há
“risco de imissão na posse de forma ilegal, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, os agravantes pugnam pelo
“recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de concedendo a liminar para suspender Ação de cumprimento de sentença 1003447-34.2021.8.11.0010, em trâmite na 1a vara cível da comarca de Jaciara – MT, e consequentemente o mandado de imissão na posse em favor dos Agravados, até deslinda final do presente”
(sic). No mérito, postulam pelo provimento deste recurso, com a reforma da decisão hostilizada.

Preparo recursal recolhido, após indeferimento da gratuidade (Id. 192042698).

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 27/11/2023, na decisão Id. 192246670.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 194082694, aduzindo, em suma, o desprovimento do recurso, porque preclusa a insurgência apresentada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a irresignação dos agravantes decorre da decisão que determinou a adjudicação de imóvel penhorado, que dizem estar maculada pela ausência de cumprimento dos requisitos legais para tal providência.

Eis o teor da decisão recorrida:

“
Vistos etc.

Os credores apresentaram pedido de adjudicação do novo imóvel penhorado, registrado na matrícula n. 684 do RGI de Santo Antônio do Leverger/MT (id. 120020588) e, intimados nos termos do artigo 876, § 1o, do CPC,
os devedores permaneceram silentes (id. 123229539)
.

Conforme preconiza o caput do referido dispositivo, “é lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados”.

Ademais, para Cássio Scarpinella Bueno, no comando do artigo retro mencionado, tem-se que:

A adjudicação, como mecanismo expropriatório dos bens penhorados com vistas ao solvimento do crédito perseguido em juízo pelo exeqüente, independe de qualquer prévia tentativa de alienação dos bens penhorados. É suficiente para ela ter lugar que, realizadas a penhora e a avaliação do que foi penhorado, o exeqüente manifeste o seu intuito de tornar-se proprietário daqueles bens, satisfazendo o seu crédito, total ou parcialmente, com eles. (1 1In: A Nova Etapa do Código de Processo Civil: Comentários sistemáticos à Lei n. 11.382/2006. São Paulo: Saraiva, 2007. p167.)

Assim, tem-se que a adjudicação é uma forma de transferência coativa de bens do patrimônio do devedor para o credor, a fim de satisfazer a obrigação inadimplida.

Posto isto,
defiro
o pedido de adjudicação de 50% (cinquenta por cento) do novo imóvel penhorado, registrado na matrícula n. 684 do RGI de Santo Antônio do Leverger/MT, conforme valor da avaliação (id. 115434583).

Desta forma,
lavre-se
auto de adjudicação na proporção de 50% (cinquenta por cento) em nome dos exequentes e
expeça-se
ordem de entrega aos adjudicatários (artigo 877, § 1o, inciso II, do CPC).

Considerando que o valor do crédito é superior ao dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente (artigo 876, § 4o, inciso II, do CPC).

Assim, já havendo pedido dos exequentes por nova tentativa de penhora online, a ser realizada via sistema SisbaJud, em observância à Lei n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020,
intimem-se
as exequentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realizem o pagamento da despesa processual para realização da pesquisa, de acordo com a “
TABELA B, NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, ITEM“4”
, anexa à referida lei, sob pena de indeferimento do pedido e, no mesmo prazo,
acostem planilha atualizada do saldo remanescente
, sob pena de indeferimento da diligência e suspensão/arquivamento do feito.

Informado o pagamento,
certifique-se
se houve a observância da tabela de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo”
(Id. 129613656) (destaquei)

Pois bem.

Analisando a decisão recorrida, observa-se que nela constam os seus fundamentos com base na legislação atual, sendo explicado pela juíza prolatora da decisão os motivos do seu convencimento, não havendo qualquer irregularidade ou ilegalidade na decisão agravada.

Ademais, verifica-se que a parte executada agravante tinha plena ciência quanto à pretensão de adjudicação dos exequentes agravados, tendo deixado fluir
in albis
o prazo para manifestação quanto a este pedido.

Neste contexto, conforme corretamente consta na decisão recorrida, os credores apresentaram pedido de adjudicação do novo imóvel penhorado, registrado na matrícula no. 684 do RGI de Santo Antônio do Leverger/MT, na peça Id. 120020588, sendo que, ato ulterior, consta na decisão Id. 123229539 de 13/07/2023
expressa determinação de intimação dos executados agravantes
para que manifestassem quanto ao referido pedido de adjudicação
(“diante do pedido de adjudicação do novo imóvel penhorado, aquele registrado na matrícula n. 684 do RGI de Santo Antônio do Leverger/MT,
intimem-se
os executados para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 876, § 1o, do CPC”
), sendo atestado pelo PJE o
decurso
do referido prazo em 07/08/2023. Veja-se:

Deste modo, considerando que os executados recorrentes MAURÍCIO ROVERSI e ONDINA ALVES ROVERSI foram devidamente intimados quanto ao pedido de adjudicação, nos termos do artigo 876, § 1°, do CPC, e permaneceram silentes (Id. 123229539), evidente a preclusão operada em relação à arguição das nulidades da adjudicação, conforme preleciona o art. 278 do CPC
(“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”
), já que deviam alegá-la em momento adequado e assim não procederam.

A propósito, em caso absolutamente análogo assim já se pronunciou este egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – CONVALIDAÇÃO DO ATO DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS – ADJUDICAÇÃO E REMIÇÃO – PRECLUSÃO – ART. 507 DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, verifica-se que os executados foram devidamente intimados acerca do pedido de adjudicação e do prazo de remição, conforme certidão de publicação disponibilizada no DJE em 24/11/2022 e publicada na mesma data, da qual não houve qualquer interposição de recurso pelas partes, sendo, portanto, preclusa qualquer manifestação posterior em face dessa decisão.

De acordo com o artigo 507 do CPC/15, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, como ocorreu no caso, em que, intimada para se manifestar sobre o pedido de adjudicação, a parte quedou-se inerte
.”
(N.U 1004521-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

Assim, impõe-se manter a decisão recorrida, já que operada preclusão quanto às insurgências apresentadas, as quais não foram alegadas no momento adequado.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024